Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717008-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÊS RÉUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. FILMAGENS. CONFISSÃO DE DOIS ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU UDILLAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS IGOR E MILTON DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus IGOR e MILTON como incursos no artigo 157, § 2o, II e 2o -A, I do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal e o réu UDILLAN como incurso no artigo 157, § 2o, II e 2o-A, I c/c 29, todos do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a inépcia da denúncia; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) o afastamento da majorante da arama de fogo; e (iv) a participação do réu UDILLAN pelo empréstimo de seu veículo para a prática do crime de roubo. III. Razões de decidir: 3. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a qual descreveu de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia. 4. A absolvição por insuficiência de provas é inviável, uma vez que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, corroborados por imagens de câmeras de segurança. 5. Os atos perpetrados por um dos réus não ultrapassaram o mero auxílio material prestado por partícipe, visto que apenas se comprovou o empréstimo do veículo, sem delimitar sua participação na dinâmica delituosa (se prestou auxílio da fuga ou até mesmo se estava presente no dia do crime). 6. Ainda que o réu tenha aderido à intenção criminosa de seus parceiros, uma vez que o veículo era de sua propriedade, não ficou comprovado se ele exerceu função de planejamento ou de liderança, ou se participou ativamente da atividade criminosa. 7. Inexistindo elementos que apontem maiores detalhes sobre sua contribuição do réu para os roubos, de rigor a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. IV. Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Udillan parcialmente provido e os recursos dos réus Igor e Milton desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, OAB/DF 20.766. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O apelo extraordinário fundamentado na suscitada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 72432018 - Pág. 28 e 72432020 - Pág. 30. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024